Tribunal: TJBA
Processo: 8097286-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8097286-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO SANTANA MOREIRA

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E SEGUROS CONTRATADOS DE FORMA REGULAR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESAS DE REGISTRO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO IOF FINANCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão das cláusulas de Cédula de Crédito Bancário firmada para aquisição de veículo, com alegação de abusividade de juros, capitalização, tarifas, seguros e pleito indenizatório por dano moral.

2. Sentença do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor por litigância de má-fé.

3. Apelação do autor alegando nulidade da intimação da sentença, ilegalidade das cláusulas contratuais e indevida condenação por má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a sentença incorreu em nulidade por vício de intimação; e
b
) verificar a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, inclusive quanto à incidência de juros, capitalização, tarifas e seguros, bem como a presença de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A nulidade da intimação é afastada, pois, ainda que certificada a preclusão, o apelante exerceu regularmente o direito de recorrer, sem prejuízo processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

6. A relação é de consumo, mas o contrato demonstrou cumprimento do dever de informação, transparência e pactuação livre das condições.

7. A capitalização mensal de juros é expressamente prevista no contrato e autorizada pelo art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, sendo legítima quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

8. A taxa de juros remuneratórios (20,70% ao ano) situa-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN (27,20%), afastando qualquer abusividade.

9. A Tarifa de Cadastro e os seguros foram regularmente contratados, não havendo indícios de venda casada.

10. Já as cobranças a título de Tarifa de Avaliação do Bem e de Despesas de Registro do Contrato carecem de prova da efetiva prestação dos serviços e do repasse dos custos, configurando cobrança indevida.

11. Determina-se a restituição simples dos valores correspondentes, com reflexos sobre o IOF financiado, que deve ser recalculado proporcionalmente à exclusão das rubricas indevidas.

12. Inexistindo violação aos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida de tarifas acessórias não enseja dano moral.

13. A condenação por litigância de má-fé é afastada, por ausência de dolo processual, sendo legítima a utilização do direito de ação para discutir cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido para:
a
) afastar a condenação por litigância de má-fé;
b
) declarar a nulidade das cobranças referentes à Tarifa de Avaliação do Bem e às Despesas com Registro de Contrato, com restituição simples dos valores indevidos e recálculo proporcional do IOF; e c) manter a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “A ausência de prova da efetiva prestação do serviço bancário torna indevida a cobrança de tarifas acessórias; é legítima a capitalização mensal e a taxa de juros remuneratórios pactuada abaixo da média de mercado; o ajuizamento de ação revisional não caracteriza litigância de má-fé sem dolo processual comprovado.”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXV.

Código Civil: arts. 110, 1.361, §1º.

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, V e VIII; 39, I; 51; 52.

Código de Processo Civil: arts. 80, V; 85, §11; 1.026, §2º.

Lei nº 10.931/2004: art. 28, §1º, I.

Resolução CMN nº 3.919/2010.

Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – Apelação Cível n. 8068199-17.2023.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Desa. Maria do Socorro S. R. de C. Habib, DJe 13/09/2024.

TJ-BA – Apelação Cível n. 8121819-12.2021.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8097286-81.2024.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

LUCIANO SANTANA MOREIRA
e apelado

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

DA
R PROVIMENTO
PARCIAL
ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora